Tribunal: STF
Processo: HC 213933
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5):



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMAS DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NEGOU O PLEITO DEFENSIVO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA (TRANSITADA EM JULGADO). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO QUE DEPENDE DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO APENADO. ARTS. 674 DO CPP E 105 DA LEP E RESOLUÇÃO N. 113/210 (CNJ). PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER ACOLHIDO. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. 



     



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo circunstanciado, tendo sido o mandado de prisão expedido. 



    O impetrante requer a expedição de carta de execução de sentença, a fim de permitir ao paciente pleitear benefícios da execução penal, sem que seja necessário o seu recolhimento imediato à prisão. 



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que este habeas corpus, assim como o HC 206.640/RJ, foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 205.042/RJ, impetrado em favor do mesmo paciente.



    Nos autos do HC 206.640/RJ, enfrentei a matéria nos seguintes termos:



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o mandado de prisão foi expedido em cumprimento à decisão que determinou o recolhimento do paciente em regime prisional semiaberto, após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Cuida-se, portanto, de determinação de execução definitiva da pena imposta de forma.



    Em sendo assim, há de se advertir que a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, qualquer ilegalidade no decidir dos juízos antecedentes tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.



    Tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.(HC 175639 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



     



    Novamente, o impetrante argui as mesmas teses no presente habeas corpus. Trata-se, pois, de mera repetição da impetração anterior.



     Desse modo, considerando o curto período transcorrido entre as duas impugnações, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera  repetição  de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente